Tribunal: STF
Processo: RHC 217675
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.